Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001292-25.2020.8.11.0000
Impetrantes: Bruno Gomes Barreto e Antônio Marcos Lopes
Paciente: Daniel Moisés Valeriano de Lima
Impetrada: Juíza de Direito da 1a Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Moisés Valeriano de Lima, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, c/c o art. 40, VI, em concurso material com o artigo 35, todos da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, os impetrantes sustentam que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão de suspostamente encontrar-se foragido, porém, em verdade estaria em Cuiabá para acompanhar o nascimento de sua filha, razão pela qual os fundamentos da decretação da prisão preventiva não procedem.
Outrossim, argumentam que as medidas cautelares mais brandas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes na espécie.
Com tais considerações, pugnam, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente pela imposição de medidas cautelares diversas.
Juntam documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, ao que parece, a autoridade acoimada de coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente estaria foragido, e por ostentar condenação por outros delitos.
Desta feita, mesmo que o motivo de estar supostamente foragido seja justificável, em razão do nascimento prematuro de seu filho, a juíza consignou na decisão o periculum libertatis com fundamento também na existência de demais condenações criminais, veja-se (Id. 32067967):
“(...) Além disso, pela leitura dos antecedentes do representando, documento em anexo, verifica-se que este já cumpriu pena por delitos contra o patrimônio, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e, a ineficácia da aplicação de medidas cautelares outras diversas da prisão. (...)”
Com efeito, percebo que o beneficiário atualmente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, acompanhada no processo de execução n. 0001552-59.2016.8.11.0033.
Assim, por ora, não visualizo o alegado constrangimento ilegal, de modo que a concessão da provisão cautelar pleiteada nesta oportunidade, sem a prévia solicitação de informações do impetrado e a oitiva do parquet seria medida de todo prematura e temerária.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator